Tribunal: TJES
Processo: 5017763-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017763-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, sob fundamento de vício não sanável e ocorrência de preclusão consumativa.
2. Na origem, a parte agravante alegou ilegitimidade da parte agravada, excesso de execução e cobrança indevida de juros. Após reconhecer o erro na indicação da parte recorrida, requereu sua substituição, o que foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a emenda da petição de interposição do agravo de instrumento para corrigir erro na indicação da parte agravada, diante da suposta ocorrência de erro material, e se o indeferimento da correção afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após a interposição do recurso, não se admite emenda da petição recursal, em razão da preclusão consumativa.
5. O erro na indicação da parte agravada não se enquadra como vício meramente formal, não sendo passível de correção nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.
6. A manutenção da decisão monocrática se impõe, diante da ilegitimidade da parte agravada e da ausência de utilidade processual na análise do recurso, que não poderia produzir efeitos válidos contra a parte legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão consumativa impede a emenda da petição de interposição do recurso para substituição da parte agravada. 2. A correção de erro material referente à parte recorrida não se enquadra entre os vícios formais sanáveis previstos no art. 932, parágrafo único, do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III e parágrafo único, e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS nº 22.003/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.05.2017; TJGO, AI nº 0188827-88.2017.8.09.0000, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 19.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017763-90.2024.8.08.0000

A
G
V
TE:
BANCO BRADESCO S.A.

A
G
V
D
O
:
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0022375-12.2009.8.08.0024, em trâmite perante a 11ª Vara Cível de Vitória.

Na origem, a parte agravante alegou, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a ilegitimidade da empresa Mercedes-Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S.A., por suposta indicação equivocada do CNPJ, bem como a existência de excesso de execução diante da desconsideração de depósitos judiciais já realizados e da suposta cobrança de juros sobre juros.

Após manifestação expressa da parte agravante reconhecendo o erro e requerendo a substituição da parte agravada, sobreveio decisão monocrática que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que se trata de vício não sanável, atingido pela preclusão consumativa.

Em sede de agravo interno, sustenta o agravante que o equívoco na indicação da parte agravada configura erro material sanável, passível de correção nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, e que o não conhecimento do recurso viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.

Pois bem. Como já assentado em sede monocrática, o recurso não comporta emenda, por falta de previsão legal, tendo se operado a preclusão consumativa para a prática do ato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMENDA À PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO . IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECE-DENTES DO STJ. I . A denunciação à lide deve observar os prazos dispostos no art. 126 do CPC, que determina a denunciação pelo autor no momento da propositura da ação e pelo réu na apresentação da contestação. Não realizada a denunciação à lide em momento oportuno, a matéria encontra-se alcançada pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC . II. A denunciação à lide sucessiva tem previsão no § 2º do art. 125 e deverá ser promovida apenas pelo denunciado. In casu, o aludido instituto não é cabível, porquanto não se presta a retificar denunciação à lide realizada anteriormente pelo réu . III.
Após a interposição do recurso é vedada a emenda da petição que traz as razões da parte recorrente, em razão à preclusão consumativa que tem por finalidade a estabilização da lide e sedimentação das fases processuais. Precedentes do STJ.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01888278820178090000, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/10/2017)

Esclareça-se que uma vez esgotada a fase processual de interposição do recurso, com o protocolo da petição que indica a parte agravada e as razões do recurso, opera-se dita preclusão, corolário do princípio da unicidade processual.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. SUCESSIVAS PETIÇÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTOS TOTALMENTE DESCONEXOS COM O OBJETO DO ACÓRDÃO A QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. NÃO CONHECIMENTO DAS DEMAIS PETIÇÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
Não é possível conhecer das petições de embargos de declaração opostas depois da primeira irresignação da embargante, tendo em vista a ocorrência da prescrição consumativa.

2. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 3. Primeira petição de embargos de declaração não acolhida.
Não conhecimento das demais petições de embargos de declaração
" (EDcl no MS 22.003/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017. Negritei)

E, quanto ao vício recursal atinente à ilegitimidade do polo recorrido e toda postulação formulada equivocadamente contra o mesmo, restou confirmada de forma expressa pela parte recorrente em sua manifestação de emenda de id. 13126380.

Portanto, o caso é de não conhecimento do recurso por patente ilegitimidade do polo recorrido, que revela, ademais, a própria falta de utilidade de eventual provimento deste caderno processual, eis que não surtiria efeitos contra a verdadeira parte adversária, ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA, que não integra o debate neste grau recursal.

Por fim, para efeito de aplicação do art. 932, parágrafo único do CPC, que trata do prazo de cinco dias concedido pelo relator para que seja sanado vício ou complementada documentação ao recurso, há de se interpretar que tal dever do relator se aplica somente sobre vício estritamente formal, o que não se verifica no caso dos autos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno
e

NEGO-LHE
provimento
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.